Tribunal: TJBA
Processo: 8008216-02.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008216-02.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JEAN SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE ESTAR ARMADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REINCIDÊNCIA MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Jean Santos Conceição
contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Camaçari/BA, que o condenou a
4 anos e 6 meses de reclusão
, em
regime fechado
, além de 15 dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 157, caput, do Código Penal
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa requer: (i) desclassificação para
furto
por ausência de grave ameaça; (ii) afastamento da reincidência; e, subsidiariamente, (iii) reconhecimento da confissão espontânea, alteração de regime, substituição da pena corporal por restritivas de direitos e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões em discussão
: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada de
roubo
para
furto
, diante da alegada ausência de grave ameaça; (ii) verificar se é possível afastar a
agravante da reincidência
;
(iii) estabelecer se deve ser reconhecida e aplicada a
atenuante da confissão espontânea
, com eventual compensação; (iv) determinar se é possível alterar o
regime inicial
, substituir a pena ou autorizar o réu a
recorrer em liberdade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simulação de estar armado, colocando a mão na cintura e ordenando “passa esse celular”,
configura grave ameaça
, suficiente para caracterizar o delito de roubo, conforme declarações firmes e coerentes da vítima em juízo.

A jurisprudência consolidada do STJ admite que a
grave ameaça pode ser velada
, sendo desnecessária a exibição de arma para a configuração da elementar do art. 157 do CP.

Os autos trazem certidão de condenação anterior transitada em julgado, apta a caracterizar
reincidência
, inexistindo elementos que indiquem decurso de prazo superior a cinco anos entre a extinção da pena anterior e o novo delito.

O réu confessou extrajudicialmente a prática delitiva, fazendo jus à
atenuante da confissão espontânea
, nos termos da jurisprudência que reconhece sua incidência mesmo quando parcial, extrajudicial ou não utilizada como fundamento da sentença.

A confissão espontânea deve ser
compensada integralmente
com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, com consequente fixação da pena no mínimo legal.

A reincidência impede a fixação de regime mais brando, mantendo-se o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33 do Código Penal.

O réu permaneceu preso durante toda a instrução, inexistindo fato novo apto a modificar a decisão que manteve a
prisão preventiva
, razão pela qual não há direito de recorrer em liberdade.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A simulação de portar arma, mediante gesto intimidador, caracteriza grave ameaça e configura o crime de roubo.

A reincidência devidamente comprovada não pode ser afastada com base em presunções sobre o lapso temporal.

A confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que extrajudicial, parcial ou não utilizada na fundamentação da sentença.

A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a agravante da reincidência.

Réu que respondeu ao processo preso não tem direito automático de recorrer em liberdade quando persistirem os fundamentos da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 63, 64, I, 65, III, "d", 67 e 157, caput; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 229.221/SP; AREsp 2.592.645/DF; AgRg no HC 561.498/SP; REsp 1.972.098/SC; AgRg no REsp 1.475.884/RO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008216-02.2025.8.05.0039
, em que figuram como apelante JEAN SANTOS CONCEICAO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.